Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711778-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana Andrade da Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0705757-50.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIANA ANDRADE DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASILIA BRB, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em decorrência de contratos de mútuo contratados, está sofrendo o bloqueio de praticamente 100% de sua renda. Sustenta que todos os valores recebidos em sua conta corrente e em sua conta salário estão sendo automaticamente descontados. Aduz que já solicitou junto ao requerido o cancelamento da autorização do débito dos valores em conta em 16 de janeiro. Diz que, em resposta, o requerido afirmou que só poderia cancelar os descontos referentes aos empréstimos contraídos a partir do dia 01/03/2021. Argumenta que não há lapso temporal para o cancelamento em questão, sendo a conduta da requerida ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) seja deferida a Tutela de Urgência, pelas razões retro, para determinar que a ré se abstenha de efetuar todos os descontos automáticos em conta corrente/salário, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, desde o desconto até o efetivo estorno, em especial, os seguintes contratos nos: 20200334225, 2017511026 e 202000536723, todos anexados e descritos também nos demonstrativos. Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora tem rendimentos de R$ 9.171,13. Trata-se de valor sensivelmente superior à média brasileira. A gratuidade de justiça deve ser reservada àqueles que não possuem condições mínimas de arcar com os custos do processo, sob pena de desvirtuação do instituto. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo prazo de 15 dias para que a parte autora comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte intimada”. Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que não tem condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado. Enfatiza que, apesar de ser servidora do GDF, seu salário líquido é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que mal dá para suprir suas necessidades básicas e demais despesas, como pagamento da prestação da casa própria. Acrescenta que, desse salário líquido recebido, quase a totalidade está comprometida com os credores. Afirma que sua situação de vulnerabilidade já foi comprovada nos autos e que a manutenção da r. decisão afrontará o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a documentação juntada aos autos, tais como declaração de imposto de renda, contracheque, extrato bancário e boleto de prestação de financiamento imobiliário, demonstram a hipossuficiência econômica da Agravante, que é servidora do GDF e percebe a renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de arcar com financiamento imobiliário de R$ 3.202,48 (três mil duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos) – Id. 45201330, sem contar as despesas com alimentação, transporte, vestuários e outros. Não se pode desprezar também os vultosos valores descontados de sua conta corrente em razão de liquidação de parcela de empréstimos consignados (Id. 45201329). Assim, em juízo provisório, considero demonstrada a hipossuficiência da Agravante e a necessário de lhe conceder justiça gratuita. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora